Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710921-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALBERTO DE CARVALHO DA IGREJA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de são Sebastião que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701729-85.2018.8.07.0012, acolheu a impugnação apresentada pelo executado e determinou a liberação dos valores penhorados em sua conta poupança. O agravante sustenta que a impenhorabilidade conferida aos valores depositados em conta poupança tem a finalidade de proteger as economias acumuladas pelo poupador, contudo, uma vez verificado que o depósito não se trata de economias, com o desvirtuamento da utilização da conta poupança, resta autorizada a mitigação da proteção legal. Alega que o agravado não demonstrou que as contas poupanças indicadas são destinadas exclusivamente para o depósito de salário e acúmulo de capital. Ressalta que o extrato bancário juntado aos autos está totalmente incompleto, não permitindo a visualização das movimentações financeiras da conta. Afirma que o agravado fez uso da conta poupança para se esquivar dos atos executórios. Assim, sustenta que os valores depositados nas contas do agravado não podem receber a proteção legal da impenhorabilidade. Aduz que a multa aplicada em razão da oposição de embargos protelatórios não pode prosperar, uma vez que em nenhum momento teve a intenção de provocar incidente manifestamente infundado ou protelatório, mas tão somente utilizou de recurso cabível a fim de esclarecer a omissão quanto ao acolhimento da impugnação à penhora. Argumenta que a aplicação sem critério da multa caracteriza cerceamento de defesa. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja mantida a penhora efetivada sobre os ativos financeiros do agravado, bem como para que seja afastada a aplicação da multa imposta. Preparo recolhido (ID 24870716). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Entendo parcialmente presentes os referidos requisitos. A decisão agravada determinou o desbloqueio dos valores penhorados nas contas do agravado, por meio do sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 86728840): Vistos. Cuida-se de incidente de Impugnação oposto pelo coexecutado Alberto de Carvalho da Igreja em desfavor do Banco do Brasil S/A, nos autos da presente ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença, no tocante à penhora que recaiu sobre as quantias de R$ 15.343,43 (quinze mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos) e R$ 708,94 (setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos), nos termos do petitório de ID 85058848. Salienta que as quantia bloqueadas nas contas bancárias de Alberto de Carvalho da Igreja, mantidas junto ao Banco de Brasília (BRB) e à Caixa Econômica Federal (vide espelho da consulta SISBAJUD em ID 83763895), atingiu valores depositados em conta poupança, o que configura constrição de quantia impenhorável, nos termos do artigo 833, incisos X do CPC/2015. Pugnou, ao final, pela desconstituição do ato. Impugnação e documentos que a instruíram em ID’s 85058848 a 85058868. A impugnação foi recebida (ID 85111801) sem efeito suspensivo. Instada a se manifestar sobre a impugnação, a exequente ressaltou, no petitório de ID 86712420, que a constrição se deu de forma regular e que inexiste entendimento pacífico quanto à impenhorabilidade absoluta dos rendimentos, especialmente por se tratar, ao menos em parte, de verba honorária. Os autos vieram conclusos para decisão. Essa a breve síntese dos fatos. DECIDO. Cuida-se de pedido de revogação da penhora realizada por este juízo mediante a utilização do SISBAJUD, em que Alberto de Carvalho da Igreja, alega que pode ter sido bloqueado indevidamente (por se tratar de valores constantes na conta poupança e abaixo de 40 salários mínimos ou verba salarial) os valores de R$ 15.343,43 (quinze mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos) e R$ 708,94 (setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos), depositados, respectivamente, em contas bancárias mantidas junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco de Brasília. Em manifestação ID 86712420 a exequente pugnou pela regularidade da constrição efetivada. Nesta senda, conforme dispõe o art. 854, CPC, é possível o bloqueio eletrônico de ativos em nome do(a) executado(a) quando se verifica sua desídia no adimplemento de sua obrigação. De tal sorte, o sistema SISBAJUD tem sido ferramenta profícua para dar efetividade e celeridade às execuções, no sentido de compelir o(a) executado(a) ao pagamento da dívida. Por outro lado, a penhora observará, preferencialmente, determinada ordem em que o numerário tem preferência sobre os demais bens, nos termos do art. 835, CPC. O art. 833, X, CPC, por sua vez, dispõe sobre a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No caso em tela, as quantias bloqueadas e encontradas (R$ 15.343,43 e R$ 708,94) são indiscutivelmente inferior ao limite legal, acima mencionado. Outrossim, os documentos que instruíram a impugnação não deixam dúvida de tratarem-se os valores bloqueados de valores depositados em contas poupanças, conforme documentos de ID’s 85058859 e 85058868 (vide pág. 7), até porque neste tocante sequer refutado pelo exequente/impugnado. Assim, de rigor o desbloqueio das respectivas quantias, nos termos do que preconiza a legislação. Com efeito, o critério definido pelo legislador para determinar a impenhorabilidade é objetivo, qual seja, quarenta salários mínimos. No caso em tela, as quantias bloqueadas são bastante inferior ao montante legalmente fixado, inexistindo motivos para eventual relativização. Neste sentido, o entendimento do E.TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. BLOQUEIO E PENHORA. CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECORRENTE DE VERBA SALARIAL. CONSTRIÇÃO SOBRE 30%. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de constrição de valores via BacenJud, tem-se que referido ato processual inicia-se com a ordem de bloqueio, somente se aperfeiçoando com a transferência da quantia bloqueada para conta judicial, ocasião em que a penhora efetivamente ocorre. 2. Tendo sido apresentada impugnação após o bloqueio de valores e antes da efetivação da penhora, tem-se como tempestiva a manifestação. 3. O artigo 833, incisos IV e X, do CPC/20015 (similar ao artigo 649, incisos IV e X, do CPC/73), estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, além de quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. 4. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento da impenhorabilidade absoluta em relação às verbas de caráter alimentar 5. Recaindo o bloqueio via BacenJud sobre valor encontrado em caderneta de poupança, em quantia inferior a 40 salários mínimos, decorrente, ainda, de proventos salariais, resta impossibilitada sua penhora, mesmo que parcialmente. 6. Recurso conhecido e não provido". (TJ-DF 20160020233253 0025099-44.2016.8.07.0000, Relatora: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 08/09/2016, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2016 . Pág.: 308/323). Ademais, não há que se falar em estar a verba honorária incluída na exceção indicada no §2° do art. 833 do Código de Processo Civil, eis que o fato de ser verba alimentar, não confere a esta o status de alimentos, de modo que, conforme entendimento sedimentado no C. Superior Tribunal de Justiça, não se inclui na exceção indicada: “Os honorários advocatícios são considerados como verba de natureza alimentar. Possuem natureza alimentícia. Os honorários advocatícios são equiparados a salário considerando que ambos são verbas remuneratórias, responsáveis por assegurar o sustento de quem as recebe. Por essa razão, essas verbas merecem uma proteção legislativa maior quando comparadas com outros créditos que não possuem a mesma finalidade. Vale ressaltar, contudo, que verba de natureza alimentar não é o mesmo que alimentos (prestação alimentícia). Não se pode afirmar que as verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, sejam iguais aos alimentos disciplinados pelo Código Civil. Diferentemente das verbas remuneratórias, os alimentos são devidos para a pessoa que não pode prover a sua subsistência com sua própria força ou que teve essa força diminuída. As verbas remuneratórias destinadas à subsistência do credor e de sua família são essenciais, razão pela qual merecem uma atenção especial do legislador. No entanto, os alimentos estão revestidos de grave urgência, porque o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada, não tendo outros meios para se socorrer, justificando um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias. Os benefícios destinados à execução de prestação alimentícia, como: a) a possibilidade de penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/2015; b) a possibilidade de penhora do bem de família (art. 3o, III, da Lei no 8.009/90); e c) a prisão civil do devedor ... não se estendem para a execução de honorários advocatícios nem para a execução de outras verbas de natureza alimentar. Se esses benefícios fossem estendidos para a execução de honorários advocatícios, teriam que ser também admitidos para a cobrança dos honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos etc." (STJ. Corte Especial. REsp 1815055/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/08/2020). Desta feita, de rigor o desbloqueio das quantias penhoradas em conta poupança, vale dizer de R$ 15.343,43 (quinze mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos) e R$ 708,94 (setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos). Por fim, concedo a gratuidade de justiça ao coexecutado (Alberto de Carvalho da Igreja), uma vez que vislumbro a presença dos requisitos autorizadores, tendo em vista o documento de ID 85058854, além de ser beneficiário (até então) do auxílio emergencial no período da pandemia do Covid-19. Nesse sentido, observo que a declaração de pobreza (ID 85057591 - pág. 2) foi devidamente juntada nos autos e gera presunção relativa, a qual necessita ser elidida pela parte contrária, o que não desincumbiu a contento a parte credora, eis que se limitou apenas a dizer que não existe comprovação da condição de hipossuficiente, o que na verdade seria atribuição da parte impugnante (e não do seu beneficiário). Contudo, a concessão da gratuidade de justiça não tem o condão de retroagir, eis que os seus efeitos valerão daqui para frente. Acolho, portanto, a impugnação e, por consequência, após operada a preclusão temporal desta decisão, determino o desbloqueio das quantias ainda bloqueadas (ID 83763895 - R$ 15.343,43 e R$ 708,94). Sem custas processuais e sem verba honorária, por se tratar de mero incidente processual. Opostos embargos de declaração pelo exequente, ora agravante, o Juízo a quo rejeitou os embargos e aplicou a multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC, nos seguintes termos (ID 87518674): Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente - Banco do Brasil em face da decisão interlocutória prolatada em ID 86728840, aduzindo estar a mesma eivada dos vícios da "obscuridade e omissão". Aduz, em síntese, não ter sido enfrentada na decisão ora vergastada a real natureza da conta em que depositados os valores penhorados, eis que, apesar de se tratar de conta poupança, pode, em hipótese, ser utilizada pela parte executada como verdadeira conta corrente, de modo que seria exceção à impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. Informa que para o caso em análise seria imprescindível a juntada dos extratos detalhados das contas em que depositados os valores penhorados, o que não tendo sido feito pelo exequente conduziria a não ter o mesmo se desincumbido do seu ônus de evidenciar a impenhorabilidade da verba. Pugna, assim, pelo saneamento dos pretensos vícios e, assim, a rejeição da impugnação à penhora apresentada. DECIDO. Impõe-se a rejeição dos embargos, pois, em verdade, pretende a parte embargante a rediscussão do mérito e reanálise das provas que fundamentaram e conduziram à prolação da decisão interlocutória, o que é absolutamente defeso pela via eleita dos embargos declaratórios. Cumpre salientar que os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 1.022 do CPC, não se servindo à pretensa modificação da decisão. Dessa feita, tenho que a via eleita pelo embargante não é adequada por extrapolar os limites descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inobstante, para se evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, há de se atentar que inexiste qualquer vício no decisum, seja ele de contradição, omissão, obscuridade ou mesmo nulidade. Conforme se observa da concisa, se não insuficiente, resposta à impugnação à penhora de ID 86712420, apresentada tempestivamente pela parte exequente, o único ponto controvertido e que, segundo defendido pela credora, conduziria à rejeição da impugnação à penhora, era a natureza alimentar da verba honorária, o que a tornaria exceção ao disposto no art. 833, X, do CPC. Desta feita, o fato de se tratar de valores depositados em conta poupança conforme defendido pelo exequente, não foi em momento algum impugnado pela parte credora (art. 374, III, do CPC), de modo que, desta feita, almeja inadmissível inovação recursal a partir dos embargos de declaração de ID 87496271. Destaco ainda, não se tratar a questão (“conta poupança utilizada como conta corrente”) de matéria de ordem pública, pelo que impassível de cognição de ofício. Neste mesmo norte, operou-se quanto a tal ponto a preclusão consumativa, na medida em que tendo a parte credora apresentado resposta à impugnação à penhora, quedou-se silente quanto ao mesmo. Desta feita, destaco que a mera irresignação do embargante com a conclusão que este Juízo alcançou, não é suficiente para a reforma da decisão de modo que, acaso persista, deverá se valer do meio recursal próprio para rever o julgado. Por fim, vê-se que, na verdade, o intuito da parte com a oposição dos presentes embargos é o de rediscutir a matéria que já foi apreciada, deliberada e devidamente decidida, finalidade dissociada das suas hipóteses de cabimento. Embora possível o reconhecimento de efeitos infringentes ao decisum, tal circunstância decorre do suprimento dos eventuais vícios e não da instauração de novos debates a respeito de temas já devidamente enfrentados. De fato, o que se observa dos autos, é que, sob o rótulo da existência de lacunas/contradições, a parte ora embargante busca, em verdade, atingir um entendimento que lhe seja mais favorável, em oposição ao que foi aplicado por este Juízo, restando indevido, portanto, o exercício de tal pretensão. Nunca é demais lembrar que o fato de a conclusão adotada na decisão ser contrária à pretensão da parte não implica, necessariamente, a existência de vícios no decisum, até porque o inconformismo não é hipótese de cabimento dos embargos de declaração. Ora, a oposição de embargos em que não se demonstrou a existência de contradição, omissão ou erro, ocasiona prejuízo à jurisdição e aos jurisdicionados, criando entrave injustificável à celeridade processual e ao dever de cooperação, normas fundamentais do Código de Processo Civil. Neste toar, os presentes embargos, apresenta caráter manifestamente protelatório, já que veicula pretensão divorciada da lógica jurídica, fundada em arrazoado atentatório ao princípio da boa-fé, caracterizando, desta feita, claro episódio de abuso de direito, de modo a atrair a incidência da multa preconizada no art. 1.026, § 2o do CPC/2015, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa a ser paga pela parte ora embargante. Isso posto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, com a incidência da multa processual nos termos supramencionados. Mantenho incólume a decisão vergastada. Assim, decorrido o trânsito desta decisão, intime-se a parte exequente para atualizar o débito exequendo e, no mesmo ato, indicar outros bens da parte executada passíveis de penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (art. 921, III, CPC). 1. Penhora em Conta Poupança O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Dessa forma, percebe-se que a quantia depositada em conta poupança será considerada impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PENHORA DE ATÉ 30% DO SALÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. POUPANÇA. ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORÁVEL. SOBRA SALARIAL. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Os valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis. 3.1. Já os valores relativos a salário e depositados em conta corrente tem sua impenhorabilidade mitigada, podendo alcançar até 30%, pois assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda a manutenção do devedor e de sua família. Precedentes. 3.2. Os valores que correspondem a sobra salarial também podem ser penhorados, pois perdem a característica de salário por ser mostrarem excedentes e não essencial à subsistência de sua família. 4. O julgamento do recurso não pode resultar à parte recorrente situação mais desfavorável em relação àquela existente antes da interposição do recurso. Princípio da vedação da reformatio in pejus. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312796, 07403233920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, houve a penhora de R$ 16.393,92 (dezesseis mil trezentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) nas contas bancárias do executado Alberto de Carvalho da Igreja, por meio do sistema SISBAJUD, conforme se observa do ID 83763895. Ao apresentar a impugnação à penhora, o executado comprovou que as contas em que ocorreram a constrição judicial são da modalidade poupança, conforme extratos de ID 85058860 e 85058868, p. 7. Assim, considerando que os valores encontrados nas contas poupança do executado são inferiores a 40 salários mínimos, deve-se reconhecer a proteção legal da impenhorabilidade sobre tais valores. Ademais, embora o agravante afirme que as contas eram utilizadas para outros fins, não há qualquer prova nos autos. Ao responder a impugnação, o agravante poderia ter alegado tal fato e requerido ao juízo a determinação de apresentação de extratos suplementares, contudo, não o fez, limitando-se a alegar a mitigação da impenhorabilidade das contas poupança (ID 86712420). Portanto, correta a parte da decisão que determinou o desbloqueio dos valores penhorados. 2. Multa A decisão que julgou os embargos de declaração opostos na origem pelo exequente, ora agravante, o condenou ao pagamento de multa, considerando que os embargos em que não se demonstra a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, ocasiona prejuízo à jurisdição. Transcrevo parte da decisão: Ora, a oposição de embargos em que não se demonstrou a existência de contradição, omissão ou erro, ocasiona prejuízo à jurisdição e aos jurisdicionados, criando entrave injustificável à celeridade processual e ao dever de cooperação, normas fundamentais do Código de Processo Civil. Neste toar, os presentes embargos, apresenta caráter manifestamente protelatório, já que veicula pretensão divorciada da lógica jurídica, fundada em arrazoado atentatório ao princípio da boa-fé, caracterizando, desta feita, claro episódio de abuso de direito, de modo a atrair a incidência da multa preconizada no art. 1.026, § 2o do CPC/2015, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa a ser paga pela parte ora embargante. Isso posto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, com a incidência da multa processual nos termos supramencionados. O agravante pugna pelo afastamento da condenação, ao argumento de que a oposição dos embargos revela apenas o exercício regular de seu direito. Neste ponto, entendo que assiste razão ao agravante. Com efeito, a interposição de recursos cabíveis contra determinada decisão judicial, sem a presença cabal do elemento protelatório, não pode ser punida com a aplicação da multa constante do artigo 1.026, § implica na ocorrência da litigância de má-fé. A ausência, na decisão embargada, dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC não induz, automaticamente, a imposição de multa. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. TUTELA POSSESSÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. (...) 6. Ainda que, efetivamente, a sentença embargada não tenha incorrido em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tal circunstância por si só não deve implicar a automática aplicação da multa do art. 1.026, sem que, de modo irretorquível, se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1302239, 07280372920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) In casu, não restou demonstrado que a oposição dos embargos de declaração pelo exequente teve como objetivo único protelar o feito ou prejudicar as partes contrárias, tratando-se de mero exercício regular do direito, mormente porque a matéria tecida nos embargos trouxe fundada argumentação jurídica. Além disso, deveria ter sido oportunizada ao exequente a oportunidade de defesa antes da aplicação da penalidade, conforme dispõem os artigos 9 e 10 do CPC. Nesse contexto, entendo que, inexistindo intuito ilegítimo por parte do exequente/agravante, bem como verificada a ausência de oportunidade de defesa para a parte, deve ser afastada a condenação em pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios. Assim, deve a decisão deve ser suspensa, tão somente quanto à aplicação da multa, para se evitar a execução e eventuais prejuízos indevidos ao exequente. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão do efeito suspensivo do presente recurso, tão somente para determinar a suspensão da parte da decisão que trata da aplicação da multa por oposição de embargos protelatórios. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 16 de abril de 2021 17:05:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador